Tribunal: TJDFT
Processo: 0799060-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação reparatória. Recurso inominado. Coisa julgada. Ação ajuizada anteriormente. Identidade. Partes. Causa de pedir. Pedido. Verificada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, c/c art. 51, ‘caput’, da Lei n. 9.099/1995.
2. Em suas razões recursais (ID 73549939), a parte autora afirma que a coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sendo imprescindível, para sua configuração, a presença da tríplice identidade entre as ações: partes, causa de pedir e pedido. Alega que na primeira demanda (0741930-97.2024.8.07.0016) o autor requereu a devolução dos valores pagos a título de juros de obra após o prazo contratual para a entrega do imóvel, bem como a inversão da cláusula penal, diante da cobrança indevida de encargos nesse mesmo contexto. Diz que no acórdão do processo anterior, é possível constatar que havia sido deferido o pleito de lucros cessantes, sendo que não havia pedido na petição inicial, sendo reconhecido o pedido ultra petita. Já na presente demanda, ainda segundo o recorrente, o pedido se dirige à condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel e da privação do uso do bem. Defende que não há identidade de pedidos nem de causas de pedir, o que afasta por completo a alegação de coisa julgada, na medida em que a pretensão ora deduzida não foi objeto da lide anterior. Aduz que se trata de pedidos autônomos, com fundamentos jurídicos e fáticos próprios, cuja análise é imprescindível à garantia do acesso à jurisdição e à reparação integral dos danos sofridos. Com esses argumentos, em síntese, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, afastando a preliminar de coisa julgada, e seja deferido o pleito relativo aos lucros cessantes em 1% (um por cento) por mês.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente a declaração de imposto de renda de ID 73549940, que demonstra os rendimentos módicos por ela percebidos.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 73549947.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há ocorrência de coisa julgada.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do §4o, do art. 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, ainda segundo a norma processualista uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o).
7. No caso dos autos, de fato, verifica-se a ocorrência de coisa julgada. Trata-se de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido principal (consubstanciado na reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel) da ação anteriormente ajuizada - no 0741930-97.2024.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado em 11 de fevereiro de 2025, ID 68605536, dos referidos autos.
8. É de se dizer, a mera inclusão do pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tal pleito deriva necessariamente do pedido principal de necessidade de reparação dos danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, manifestamente deduzido em repetição.
9. Assim, dessa relação jurídica contratual básica, deveriam ter sido pleiteados os pedidos pertinentes na oportunidade primeira, sob o risco de repetição desmedida de litígios, violando-se o princípio da segurança jurídica e congestionando a atividade jurisdicional.
10. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça, inclusive dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 7. Nos termos do §4o, do art. 337, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, ainda segundo a norma processualista uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o). 8. No caso dos autos, de fato, verifica-se a ocorrência de coisa julgada. Trata-se de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido principal (consubstanciado na declaração de nulidade do contrato/cartão de crédito consignado com RMC) da ação anteriormente ajuizada - no 0706962-79.2021.8.07.0005, cuja sentença transitou em julgado em 07 de dezembro de 2021, ID 110791413, dos referidos autos. 9. É de se dizer, a mera inclusão dos pedidos de condenação do banco a converter o empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado e de condenação em danos morais não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tais pleitos derivam necessariamente do pedido principal de nulidade da contratação, manifestamente deduzido em repetição. 10. Assim, dessa relação jurídica contratual básica, deveriam ter sido pleiteados os pedidos pertinentes na oportunidade primeira, sob o risco de repetição desmedida de litígios, violando-se o princípio da segurança jurídica e congestionando a atividade jurisdicional. 11. Resta evidenciada, assim, a violação à coisa julgada, razão pela qual o desprovimento do recurso, quanto ao ponto, é medida que se impõe. (...) (Acórdão 1940191, 0709511-57.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024) e “(...) 4. A parte não pode, sem justo motivo, fracionar os pedidos ou a causa de pedir em diversos processos consecutivos, sob pena de violação à segurança jurídica. Todas as questões relativas à lide deveriam ter sido alegadas no primeiro processo, sob pena de perder o direito de fazê-lo posteriormente em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Precedentes. (...) (Acórdão 2007738, 0736558-18.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025)”.
11. Resta evidenciada, assim, a violação à coisa julgada, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC: 337, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1940191, 0709511-57.2024.8.07.0005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024 e Acórdão 2007738, 0736558-18.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.